Tribunal: TJBA
Processo: 8006793-20.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006793-20.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FABIO RAMOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
ANAMARIA DE SOUZA FERRAZ RIBEIRO ARCANJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigacão de Fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo em face da operadora, objetivando a cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente, diante da negativa da ré sob o argumento de que o serviço não estava disponível na cidade de Vitória da Conquista.

Sentença de procedência, condenando a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pelo autor para custear integralmente o procedimento cirúrgico, além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Apelação interposta pela ré alegando que a negativa de cobertura era lícita, pois o contrato previa limitação geográfica, e que o procedimento poderia ser realizado em Salvador. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da indenização por dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a licitude da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico por limitação geográfica prevista no contrato do plano de saúde e a caracterização do dano moral em razão da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão contratual de limitação geográfica para prestação de serviços de saúde não pode ser utilizada para frustrar a expectativa lícita do consumidor, especialmente quando a operadora do plano de saúde já havia prestado atendimento na localidade anteriormente, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

Nos termos da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão.

O artigo 51, I e IV, do CDC estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor de serviços e que estabeleçam obrigações consideradas iníquas e abusivas.

A negativa injustificada de cobertura para procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente configura dano moral passível de reparação, pois impõe ao beneficiário sofrimento e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento contratual.

O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por limitação geográfica contratual quando a operadora do plano de saúde já prestava atendimento na localidade, configurando-se violação da boa-fé objetiva e da proteção da confiança do consumidor. A negativa injustificada impõe dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, I e IV.

Constituição Federal, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 608 do STJ.

Precedentes do TJBA em casos análogos sobre negativa abusiva de cobertura por planos de saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8006793-20.2021.8.05.0274

em que figura como

apelante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e apelad
o

FABIO RAMOS RIBEIRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .